Tribunal: TJES
Processo: 5007717-32.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007717-32.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: BRUNO VINTURINI LIMA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010271-72.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
BRUNO VINTURINI LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
BRUNO VINTURINI LIMA
em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, alegando, em apartada síntese, que é beneficiário do plano de saúde requerido, o qual é inteiramente pago por seu empregador. Narra o autor, que é portados de diabetes mellitus tipo 1, motivo pelo qual faz uso de insulinas, além de outras medicações, tendo realizado junto a requerida o pedido administrativo para o fornecimento dos medicamentos e materiais necessários a aplicação, o que foi negado pela ré. Diante do exposto, requer a condenação da ré ao fornecimento mensal dos medicamentos necessários ao tratamento do autor.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e, para tanto, confirmo o inteiro teor do provimento interlocutório exarado no id ID 36158024, considerando que o comando já foi cumprido em momento oportuno. Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, a partir da citação (Súmula 204 do STJ) e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula. 362 do STJ).

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, uma vez que a medicação pretendida é de uso domiciliar, o que afasta a obrigação de cobertura por parte da ré. Ademais, requer seja afastada a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a Recorrente, uma vez que o medicamento pretendido pela Recorrida é de uso domiciliar. Destarte, não estando o medicamento enquadrado como antineoplásicos orais ou como medicação assistida, não se pode exigir da concessionária de plano de saúde que custeie o fornecimento deste.

6. Neste sentido é uníssona a jurisprudência: "APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Negativa de fornecimento de monitor freestyle e sensor de glicose para a autora, que é portadora de diabetes mellitus. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa – não caracterizado. Aparelhos de uso domiciliar, de fácil aquisição em farmácia e que não são considerados tratamento em si – Exclusão de cobertura que está em sintonia com o art. 10, da Lei 9.656/98 – Cobertura obrigatória para medicamento de uso domiciliar restrita aos medicamentos antineoplásicos, de aplicação assistida por profissional da saúde ou ministrado em regime de "home care". Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10031585020228260010 SP 1003158-50.2022.8.26.0010, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)"

7. Por oportuno, diante do exposto, também não verifica-se configurado no presente caso o dever de indenizar por danos morais, razão pela qual, quanto a indenização aplicada, merece reforma o feito.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pleitos contidos na inicial.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)